Tribunal: TJBA
Processo: 8073323-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8073323-13.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Medeiros Neto-BA Processos de 1º Grau: 8001581-15.2025.8.05.0165 Paciente: Éguiles Gonçalves Andrade Impetrante: Abdon Antonio Abbade dos Reis - OAB/BA 8.976 Impetrante: Ana Lídia Abbade dos Reis - OAB/BA 35.262 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto-BA Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SITUAÇÃO FAMILIAR EXCEPCIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de policial penal preso preventivamente por suposto envolvimento em homicídio qualificado precedido de sequestro, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal de Medeiros Neto/BA. A defesa alega excesso de prazo, ausência de contemporaneidade da prisão, e apresenta situação familiar gravemente vulnerável, pleiteando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da prisão preventiva em face da ausência de contemporaneidade dos fundamentos e do excesso de prazo, bem como a possibilidade de substituição por prisão domiciliar diante da condição do paciente como único responsável pelos filhos menores, em especial diante da comprovada incapacidade da mãe e das avós. III. Razões de decidir 1. A identidade entre o presente habeas corpus e impetração anterior não impede o conhecimento do writ, pois há fatos novos e documentos supervenientes. 2. A prisão foi decretada sete meses após o crime, mas o prazo decorre da complexidade do caso, múltiplos investigados e diligências, não se configurando ilegalidade por excesso ou ausência de contemporaneidade. 3. A substituição da prisão por domiciliar é cabível diante da comprovada impossibilidade física e funcional da mãe e das avós de cuidarem dos filhos menores do paciente, um deles recém-nascido. 4. Documentos médicos indicam quadro psiquiátrico da genitora e comorbidades graves nas avós, comprovando vulnerabilidade familiar. 5. O paciente é primário, possui bons antecedentes, vínculo profissional e residência fixa, sem risco concreto de evasão. 6. A jurisprudência reconhece que a proteção à criança deve ser observada na análise da prisão cautelar, quando comprovada a imprescindibilidade do genitor. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fixação de condições pelo juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar quando comprovada, de forma objetiva, a impossibilidade absoluta dos responsáveis legais prestarem cuidados a filhos menores. 2. A interpretação do art. 318, VI, do CPP deve ser orientada pelo princípio do melhor interesse da criança, admitindo-se a substituição da prisão quando demonstrada a condição de único responsável do genitor e a ausência de risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 282, 312, 318, VI e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC: 249.088/SP, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no RHC 198902/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJ-DF, 0726633-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8073323-13.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator